Tribunal: TJDFT
Processo: 0703659-23.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0703659-23.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO HELIO DE SOUZA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Retire-se de pauta. Após, intime-se o apelante, Francisco Helio de Souza, por carta com AR, para que regularize, no prazo de 10 (dez) dias, sua representação processual, diante da renúncia ao mandato por parte do advogado por ela constituído (ID 15995277), sob pena de não conhecimento do apelo (CPC/2015 76 §2o I). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator